Tribunal: STF
Processo: HC 178410
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trazem os autos Embargos Infringentes opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986) E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 25 DA LEI 6.453/1977). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Sobressai, no caso, o registro que o agravante também foi condenado em outra ação penal pela prática dos crimes de tentativa de estelionato e organização criminosa, a indicar vivência delitiva.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Neste recurso, a defesa busca a prevalência do voto do Ministro MARCO AURÉLIO, que votou pelo destrancamento do processo sob fundamento que o habeas corpus é meio hábil a enfrentar a questão.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cabem Embargos Infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I - que julgar procedente a ação penal; II - que julgar improcedente a revisão criminal; III - que julgar a ação rescisória; IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Embargos Infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: HC 128999 AgR-EI-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88247 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe 13.4.2012. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
    Arquive-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente